Tribunal: TJDFT
Processo: 0703116-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703116-83.2019.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDO: FRANCISCO RENATO CAMELO SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. LICITAÇÃO. TERRACAP. CANCELAMENTO DA VENDA DO IMÓVEL. DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENTAL. INOCORRÊNCIA. 1. É quinquenal o prazo prescricional para a pretensão de devolução da caução em caso de cancelamento da venda de imóvel em processo licitatório da TERRACAP (Decreto 20.910/1932). Precedentes do C. TJDFT. 2. Verificado que a impossibilidade de execução do contrato de compra e venda foi consolidada pelo julgamento de improcedência do pedido feito em adjudicação compulsória do imóvel, o termo inicial da prescrição quinquenal é a data do trânsito em julgado da sentença proferida em aludida ação. 2. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega violação aos artigos 188, inciso I, e 206, §3o, incisos II, V, VI e VII, ambos do Código Civil, e 41 da Lei 8.666/1993, sustentando que o direito de devolução do valor da caução venceu em 2016, 3 (três) anos após o requerimento administrativo apresentado pelo recorrido. Afirma que o acórdão impugnado afastou as regras do edital e aplicou o prazo prescricional baseado em ação que nunca tratou da caução. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 188, inciso I, e 206, §3o, incisos II, V, VI e VII, ambos do Código Civil, e 41 da Lei 8.666/1993, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONTRATO ADMINISTRATIVO. EMPRESA PÚBLICA ESTATAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO ESTADO. AUSÊNCIA DE EXPLORAÇÃO ECONÔMICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: ?Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC?. 2. A jurisprudência de ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ é firme no sentido de que à empresa pública integrante da administração indireta, mas prestadora de serviços públicos essenciais e voltados ao interesse público da coletividade, sem exploração de atividade econômica, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1683657/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp 1841965/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/9/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025